Tribunal: TJBA
Processo: 2000601-37.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000601-37.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma AGRAVANTE: LEONE SANTOS COSTA Advogado(s): THAYNA SANTOS COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. DECISÃO FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução Penal interposto por Leone Santos Costa, representado por sua advogada, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Feira de Santana/BA que determinou sua transferência para o Conjunto Penal de Serrinha por 60 dias, com base em relatório de inteligência penitenciária. A defesa requer: (i) nulidade da decisão por ausência de prazo para alegações finais; (ii) reforma da decisão por ausência de provas e transferência para o Complexo Penitenciário da Mata Escura, em Salvador/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prazo para apresentação de alegações finais acarreta nulidade da decisão que determinou a transferência do apenado; (ii) estabelecer se a decisão está devidamente fundamentada a justificar a permanência do apenado no Conjunto Penal de Serrinha, bem como a manutenção da competência do Juízo da comarca de Feira de Santana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de prazo específico para alegações finais não configura nulidade, pois o procedimento de transferência tem natureza administrativa e não exige observância do rito penal comum, conforme o art. 40, §2º, do Provimento n.º 01/2023 do TJBA. 4. A defesa teve ampla oportunidade de manifestação nos autos e, inclusive, interpôs recurso tempestivo e arguiu exceção de incompetência, não havendo cerceamento de defesa. 5. A decisão agravada apresenta fundamentação idônea, baseada em relatório da administração penitenciária que aponta o Agravante como liderança de facção criminosa (BDM), com histórico de crimes graves e tentativas de fuga, o que justifica a medida excepcional, nos termos do art. 52, §1º, da LEP. 6. A medida de transferência tem natureza cautelar e visa garantir a segurança institucional, sendo autorizada em caráter preventivo, independentemente da prática de nova infração disciplinar. 7. A competência do Juízo da Execução de Feira de Santana permanece, mesmo com a transferência temporária do apenado para comarca diversa, conforme art. 65 da LEP e jurisprudência do STJ. 8. As informações prestadas pela administração penitenciária gozam de presunção relativa de veracidade, especialmente quando oriundas de relatório de inteligência, não infirmadas pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de alegações finais em procedimento administrativo de transferência de apenado não enseja nulidade quando assegurado o contraditório em outras oportunidades processuais. 2. É legítima a transferência temporária de apenado com base em relatório de inteligência penitenciária, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e vise garantir a segurança institucional. 3. A competência do Juízo da Execução Penal não se altera com a transferência do apenado para unidade prisional em comarca diversa. Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 52, §1º, I e II, e 65; CF/1988, art. 5º, LV; Provimento TJBA nº 01/2023, art. 40, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 92.171/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 19.04.2018, DJe 11.05.2018; STJ, CC 196571/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 30.05.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução n.º 2000601-37.2025.8.05.0080, em que figuram, como Agravante, LEONE SANTOS COSTA, e, como Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo, mantendo inalterada a decisão combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 15 de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS08